Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL.
1. A Lei Distrital 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas Fundações, bem como quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações.
2. O Decreto Distrital 21.396/2000 estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores da Fundação Educacional do DF, integrando-os, sem ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação.
3. Reconhecida a legitimidade do exequente para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional.
4. O servidor da extinta Fundação Educacional do DF é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal no pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA/DF.
5. Recurso provido.